Tribunal: TJDFT
Processo: 0731707-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731707-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Eldina Vargas Louzeiro Carolina Vargas Lustosa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0010718-79.2013.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ELDINA VARGAS LOUZEIRO MENDES e CAROLINA VARGAS LUSTOSA em face do DISTRITO FEDERAL visando a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) ante a falha na prestação do serviço de saúde e falecimento de Diego Vargas Lustosa. Determinada a emenda da inicial, foi atendida nos termos da petição acostada, ID 23328841. Deferida a gratuidade de justiça, ID 23328857. Contestação, ID 23328904. Réplica, ID 23328931. Intimados a especificarem provas, o Distrito Federal manifestou-se pela produção de prova testemunhal, ID 23328983. A parte autora, por sua vez, requereu prova pericial e oitiva das testemunhas arroladas, ID 23328987. Decisão determinando a realização de perícia, ID 23329013. As partes indicaram quesitos, ID’s 23329037 e 23329064. Seguiram-se inúmeras diligências para nomeação de perito, todas infrutíferas. Ato seguinte, proferiu-se despacho, ID 23329387, intimando a parte autora para informar se persistia o interesse na prova pericial deferida. Reiterada a imprescindibilidade da prova requerida, ID 23329392, prosseguiu-se com as tentativas de nomeação de perito judicial. Verificada a ineficácia das constantes tentativas de produção da prova pericial, foi proferida decisão, ID 23329461, determinando a intimação da parte ré para indicar profissional de seus quadros com especialização médica para atuar como perito judicial do feito, sob pena de inversão do ônus da prova. Petição, ID 23329485, informando a interposição de Agravo de Instrumento em face da supracitada decisão. Certidão, ID 52941007, atestando a inadmissibilidade do agravo de instrumento 07147996-90.2017.8.07.0000 convertido em Recurso Especial. Decisão ID 58850577 inverteu o ônus da prova e abriu nova oportunidade para as partes especificarem as provas. As autoras informaram não terem outras provas a produzir, ID 60081601. O réu pugnou pela produção de prova pericial e testemunhal, reiterou os quesitos elaborados, IDs 23329024 e 23329064, além de indicar testemunhas a serem intimadas mediante requisição. Decisão ID 64206782, de 02/06/2020, deferiu a produção de prova técnica e indeferiu a oitiva de testemunhas. Após sucessivas nomeações, o médico Alberto Lázaro de Souza Junior, apresentou proposta de honorários no valor de R$ 6.650,00, apresentando planilha de custos detalhada, ID 143672435. O Distrito Federal impugnou o valor, ID 147764423 e 156275864. O Perito manteve sua proposta original, IDs 153481117 e 157187127. Decido. Conforme decisão saneadora, a perícia tem por finalidade elucidar (I) se houve conduta omissiva ou conduta ilícita por parte dos profissionais da saúde que atenderam o autor; (II) se houve falha ou precariedade no serviço médico prestado; (III) se há relação de causalidade entre a não internação do paciente em UTI e seu óbito, ou se este foi causado pela gravidade do acidente sofrido pelo paciente. As partes apresentaram 23 quesitos no total. O perito prevê a necessidade de 24 horas de trabalho, remuneradas a R$ 250,00, cada. Em relação à impugnação do Distrito Federal, os honorários periciais devem ser fixados em patamar proporcional à complexidade da causa e não à disponibilidade financeira das partes. Além disso, foi deferida a gratuidade de justiça, logo, caso sucumbente, o pagamento devido pela parte beneficiária da gratuidade será efetuado conforme previsto na PC n. 101/2016 deste Tribunal. Dessa forma, a portaria em questão limita, apenas e tão somente, o pagamento a ser realizado pelo estado em prol da parte beneficiária de gratuidade de Justiça. Eventual alteração da situação financeira da parte ou mesmo a sucumbência da outra parte não comporta qualquer limitação de pagamento, ou seja, o valor efetivamente homologado poderá ser cobrado pelo expert. Nesse sentido, constata-se que não há obrigação legal de homologação de valores de honorários no importe da tabela prevista na Portaria 101. 1 _ Por tal razão, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do Distrito Federal. Passo a analisar a proposta do perito. O perito apresentou proposta de R$ 6.650,00, para 26 horas de trabalho. Da análise dos autos, observa-se que o valor da hora de trabalho é razoável e não merece qualquer reparo. Contudo, considerando a especialidade técnica, experiência e formação do perito, reputo que 6 horas de pesquisa bibliográfica são suficientes. Ademais, devem ser excluídos os custos indiretos com manutenção do escritório e outras despesas inerentes ao exercício da profissão. 2 _ Por todo o exposto, FIXO os honorários periciais em R$ 5.000,00, valor entendido como proporcional à complexidade da causa e à especialidade médica (20 horas de trabalho remuneradas a 250,00 cada). 2.1 _ Intime-se o perito nomeado para dizer se aceita realizar o encargo pelo valor fixado nesta decisão. Prazo: 5 dias. 2.1.1 _ Atente-se o perito ao fato de que os trabalhos periciais somente deverão ser iniciados após a preclusão desta decisão. 2.2 _ Intimem-se as partes. Prazo: 30 dias, já computada eventual dobra legal. 2.3 _ Com a negativa do perito, ou a juntada de agravo, retornem os autos conclusos para decisão. 3 _ Aceito o valor ora fixado e preclusa a presente decisão, intime-se o Distrito Federal a promover, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento antecipado dos honorários periciais, em conformidade com a Súmula 232 do Superior Tribunal de Justiça. 4 _ Com o recolhimento dos honorários, proceda-se conforme itens 7 a 7.3 da decisão ID 64206782.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 49649322), em síntese, que o recurso deve ser admitido, tendo em vista a impossibilidade de discussão futura a respeito da questão da valoração dos honorários do perito. Argumenta, assim, que os recorridos são beneficiários da gratuidade de justiça, razão pela qual o valor dos honorários do perito não pode superar o montante fixado pela Portaria Conjunta no 101/2016. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar questão relativa estipulação do valor dos honorários do perito. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso não é possível impor ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas. Assim, também não deve ser admitido o exame de questões ligadas à própria produção da prova, como a fixação dos honorários do experto. Essa espécie de questão será objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator